Tribunal: STF
Processo: RE 282305
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: DECISÃO QUE PROVEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROCLAMANDO QUE A REGRA DO ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
NÃO É DE EFICÁCIA PLENA E DETERMINANDO A INVERSÃO, NO PONTO, DOS
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DIRIGIDA NO SENTIDO DE QUE O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL ESTABELEÇA OS VALORES QUE CADA UMA DAS PARTES DEVE
PAGAR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS.
Questão que deve ser levantada no processo de execução,
que é a sede apropriada para a discussão pretendida.
Embargos conhecidos como agravo regimental, a que se nega
provimento.